Tribunal: STF
Processo: ARE 1319589
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução individual de sentença proferida em ação coletiva – Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP – Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário – Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC – Inaplicabilidade - Decisão da Corte Suprema proferida posteriormente à formação da coisa julgada na demanda coletiva – Sentença mantida – Recurso não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 10). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXI, da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem “[...] entendeu possível a execução de sentença coletiva por associado que não integrava os quadros da associação autora da ação coletiva de rito ordinário” (pág. 2 do documento eletrônico 17).
    Ademais, sustentou-se que o acórdão recorrido afrontou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado nos Temas 82 e 499 da Repercussão Geral, visto que 
    “[...] conferiu à parte exequente, ora recorrida, o direito à execução individual da sentença coletiva independentemente de comprovação da condição de filiado na data da propositura da demanda, tampouco da sua presença na listagem acostada à inicial da ação coletiva de conhecimento” (págs. 9-10 do documento eletrônico 17).
    Por fim, aduziu-se que não houve violação à coisa julgada, porquanto 
    “[...] o acórdão objeto da execução individual (já juntado aos autos) tratou tão-somente da legitimidade extraordinária da associação e não da eficácia subjetiva do título judicial, esta última fundamento da alegação de ilegitimidade ativa dos credores individuais que não eram associados à época do ajuizamento da ação coletiva, formulada na fase de execução” (págs. 10-11 do documento eletrônico 17).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Na origem, o Estado de São Paulo apresentou embargos à execução, sob o argumento de que,
    “[…] no caso em tela, para que o exequente seja beneficiado da sentença coletiva proferida no mandado de segurança nº 0026076-68.2001.8.26.0053, deve comprovar que, no momento da propositura da ação havia apresentado autorização expressa a associação. Como, todavia, carece a referida comprovação, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa para a execução” (pág. 7 do documento eletrônico 1, grifei).
    Contra a sentença que rejeitou os embargos foi interposta apelação, a qual teve seu provimento negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o entendimento de que a questão da necessidade de deliberação em assembleia ou de autorização de filiados já foi objeto de apreciação no acórdão exequendo, motivo pelo qual não pode ser revista, ante a ocorrência de coisa julgada sobre a matéria.
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à natureza da sentença coletiva cuja execução se discute e quanto à existência, ou não, de autorização do exequente –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, ao examinar hipótese idêntica à ora em exame, assentou a Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. NATUREZA E AUTORIZAÇÃO DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.255.478-AgR/SP, de minha relatoria).
    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.256.119/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.252.494/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.253.470/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.252.854/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.244.929/SP, Rel. Min. Luiz Fux.
    Igualmente, para se afastar a conclusão do Tribunal de origem acerca da ocorrência de coisa julgada sobre o tema objeto deste recurso extraordinário, far-se-ia necessária a reanálise de provas, procedimento inviável na instância extraordinária, conforme a Súmula 279/STF. Nessa linha, refiro o RE 913.110-AgR/DF, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa segue reproduzida:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA INTERPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR NÃO FILIADO. ESTENSÃO DETERMINADA NO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. 
    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento”.
    Por fim, esta Corte entende ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Essa jurisprudência foi consolidada no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator